Tribunal: TJES
Processo: 0011119-28.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011119-28.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAQ-STONE - PEDRAS E MAQUINAS LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – COBRANÇA VEICULADA EM PROTESTO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APÓS RÉPLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que apenas é utilizada quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas, à exegese do art. 355, do Código de Processo Civil.

2. Na espécie, é possível verificar que, após a apresentação de contestação pela parte requerida e de réplica pela parte autora, o magistrado não saneou o feito, não havendo intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

3. Havendo omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa. Precedentes TJES.

4. Relevando-se que a matéria controvertida carece de instrução probatória, restando pendentes de apreciação, também, as provas suscitadas, em sede de contestação, há que se anular a r. sentença.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MAQ-STONE – PEDRAS E MAQUINAS LTDA
em face de r. sentença (fls. 77/82), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da presente “ação anulatória de débito com pedido de tutela antecipada para sustação de protesto e indenização por danos morais”, ajuizada em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, ora Apelada, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, revogando, ao final, a decisão liminar (fls. 33/35).

Nas razões recursais (fls. 91/104), postula-se a nulidade da r. sentença, sustentando que o douto magistrado incorreu em
error in procedendo
ao extinguir prematuramente o feito, antes de deflagrar a necessária instrução processual, o que implica em cerceamento de defesa às partes litigantes.

Pois bem.

Na origem, o MMº Juízo
a quo
, ainda na fase sumária da lide, prolatou a r. sentença vergastada, julgando improcedente a pretensão autoral e revogando a liminar a seu tempo deferida (fls. 33/35), à luz dos seguintes fundamentos:

“Ao apreciar o pedido liminar,
motivei o seu deferimento na decisão proferida nos autos nº 0003168-80.2020.8.08.0011, que havia determinado a impossibilidade de cobrança do débito de R$ 81.944,23 pela ré, ora requerida.

Ocorre que a mencionada ação foi julgada improcedente, uma vez que a instância superior entendeu que a EDP poderia cobrar a demanda contratada, o que inclui a referida dívida
. Vejamos:

(...)
Logo,
sendo permitido à ré cobrar o débito de R$ 81.944,23, é evidente que ela poderia ter protestado o título acostado às fls. 13/13-v
, uma vez que foi pago mais de um mês após o vencimento.

(...)

Nesse contexto, não vislumbro a falha na prestação do serviço pela requerida, que apenas agiu em exercício regular do direito de recuperar seu crédito.

Portanto, não há como se acolher a pretensão anulatória nem o pleito indenizatório formulado na inicial.” (Grifei).

Em que pese as razões vertidas no r.
decisum
, importa consignar que, conquanto figure no processo de nº 0003168-80.2020.8.08.0011 as mesmas partes, tem-se que o pedido e a causa de pedir são distintos,
não havendo

conexão entre as demandas
.

Isso porque, o processo de nº 0003168-80.2020.8.08.0011, igualmente ajuizado pela ora Apelante, trata-se de “ação ordinária” pela qual pretende que a concessionária de energia se abstenha de promover o corte do serviço essencial, bem como que suspenda a obrigação contratual de pagamento de energia durante o período da pandemia de
“Covid-19”
, a fim de que se possa pagar apenas pela energia consumida nos meses em que não tinha atingido o limite mínimo contratado.

Na presente demanda, por outro lado, alega-se a ilicitude da conduta da Apelada em fornecer carta de anuência para cancelamento do protesto de débito já quitado no valor de R$ 81.944,23 (oitenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), bem como a sua condenação ao pagamento de dano moral.

Nesta linha de intelecção, é induvidoso que ambas as ações são distintas, circunstância que, a toda evidência, aponta equívoco na premissa adotada pelo Juízo
a quo
na r. sentença para –
prematuramente
– julgar improcedente a presente demanda.

Outrossim, é cediço que o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que apenas é utilizada quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas, à exegese do art. 355, do Código de Processo Civil.

Na espécie, é possível verificar que, após a apresentação de contestação pela Apelada e de réplica pela Apelante, o magistrado não saneou o feito, não havendo intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

Com efeito, faz-se necessário o saneamento do processo, a fim de fixar os pontos controvertidos, bem como distribuir os ônus probatórios, rito processual não observado pelo Juízo
a quo
, tendo se limitado, após a apresentação de réplica, à prolação de r. sentença.

Logo, o julgamento antecipado do feito se mostrou indevido, notadamente porque havia pedido formulado para produção de provas, inclusive, em contestação (fl. 45), e que sequer fora analisado pelo douto magistrado, ao arrepio do art. 350, do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este
será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova
.” (Grifei)

E, na esteira do regramento legal vigente, a jurisprudência desta Colenda Segunda Câmara Cível é assente que
“havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória.”
(TJES, Classe: Apelação, 0000634-21.2019.8.08.0005, Relatora: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2023).

Destarte,
“considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado,
implica evidente cerceamento de defesa
.”
(TJES, Classe: Apelação, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relatora: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023). (Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o seu regular processamento e instrução.

Restabeleço os efeitos da decisão liminar de fls. 33/35, por ter sido a prolação da r. sentença extintiva do feito o único motivo para a sua revogação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença, nos termos do voto da relatora.